Tribunal: STF
Processo: HC 252770
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se do terceiro habeas corpus impetrado em prol da paciente e, mais uma vez, em face da decisão unipessoal que, exarada no bojo do HC 955.983 manejado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apenas indeferiu o pedido liminar formulado naquele mandamus (eDOC 8).



    A pretensão, inclusive, é a mesma veiculada nos HHCC 246726 e 248303: a mitigação do enunciado contido na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja revogada a custódia preventiva da paciente - decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – ou, ao menos, substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em especial, por prisão domiciliar. 



    É o relato do que basta para inviabilizar o processamento do presente writ.



    2. Isso porque, a despeito da argumentação defensiva, trata-se de mera reiteração dos referidos habeas corpus impetrados anteriormente nesta Suprema Corte e aos quais fora negado seguimento, de pronto, porque ausente manifesta ilegalidade a permitir a superação do mencionado entendimento sumulado, para intervenção, de imediato, do Supremo Tribunal Federal no caso, com clara supressão de instâncias. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019). Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei).



    Também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, é vedado ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024. 



    Outrossim, a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada quanto à compreensão de que “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que, casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do decisum.



    Ressalto, por fim, apenas por oportuno, estar igualmente consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 05 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente